Tribunal: TJDFT
Processo: 0723447-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. DESCONTOS INDEVIDOS. APOSENTADORIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CREDITO EM CONTA. NÃO DEMONSTRADO.
1. Apelação contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica contratual entre as partes e condenou o banco réu a restituir as quantias descontadas do contracheque da autora, relativas ao contrato de empréstimo fraudulento.
2. . O interesse recursal está presente quando a parte necessita recorrer ao Tribunal para obter o resultado útil pretendido, configurando o binômio necessidade/utilidade. Tendo o pleito da recorrente sido atendido em primeiro grau, não subsiste interesse em discutir novamente a questão na instância superior.
3. A fraude integra o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479, STJ).
4. Declarada a inexistência dos contratos de empréstimo, mas não demonstrado que o valor foi efetivamente creditado em conta do consumidor, a devolução/ compensação não é devida.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.